Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso, busca o agravante a antecipação da tutela recursal a fim de que lhe seja determinado o pagamento imediato do abono de permanência.

3. O abono de permanência, previsto no art. 114 da LC Distrital 840/2011, é devido ao servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária, fazendo jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.

4. Para usufruir de referido direito o servidor público, necessariamente, deverá adimplir os requisitos legais para a aposentadoria voluntária, o que demanda maior instrução probatória, sendo imprescindível a análise minuciosa da documentação, condicionando-se ainda a devida instrução processual, por meio do exercício regular do contraditório.

5. Recurso não provido.